Tribunal: STF
Processo: RHC 61722
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
SENTENÇA CONDENATÓRIA: INTIMAÇÃO. RÉU PRESO.
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
TEM-SE ORIENTADO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE, ENCONTRANDO-SE O RÉU PRESO, DEVE, NO CASO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA, DELA SER TAMBÉM INTIMADO O DEFENSOR DATIVO, A
LUZ DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA (ART-153, § 15, DA CONSTITUIÇÃO).
PRECEDENTES: RHC 60.361 (RTJ 103, PAG-1046); HC 60.191 (RTJ 104,
PAG-1072), AMBOS DA C. 1ª  TURMA, HC 56.775 (RTJ 89, PAG-814); RHC
56.433 (SESSAO DO DIA 6.10.78).